Tribunal: STF
Processo: RE 1328257
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 218-219, Doc. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628. DECISÃO EM CARÁTER LIMINAR. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 
    1. Remessa oficial e de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BRANQUINHA/AL contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, com redação dada pela Lei 10.866/04, com a consequente condenação da União ao repasse do valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE pertencente à edilidade, sem dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU. 
    2. O ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI 5628, considerando estar-se diante de verdadeiro extravio federativo de boa parte da parcela da CIDE-combustíveis, concedeu liminar para suspender a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, que determina a dedução da parcela referente à Desvinculação das Receitas da União (DRU) do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal pela arrecadação da CIDE-combustíveis. Conforme destacado no voto do Ministro Alexandre de Morais, o entendimento exarado foi "pela não autorização da dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios" (grifado).
    3. Ainda que se entenda não ter havido orientação expressa quanto aos municípios, em face do princípio da isonomia e de não haver justificativa para se dar tratamento diferenciado à parcela destinada àqueles entes federados, deve ser dada interpretação analógica ao referido paradigma. Neste sentido: PROCESSO: 08005049720174058310, APELREEX- Apelação/Reexame Necessário -, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 04/10/2018.
    4. Assim, considerando que a decisão concessiva de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade é dotada de eficácia erga omnes (art. 11 da Lei 9.868/99) e de efeito vinculante (RCL 2256, Rel. Ministro Gilmar Mendes), e tendo o intérprete constitucional considerado, prima facie, haver aparente contraste entre a norma impugnada e o texto Constitucional, o entendimento ali exarado deve ser seguido por esta Corte Regional, em respeito à segurança jurídica e à racionalização do Direito.
    5. Por fim, vale fazer a devida distinção quanto ao entendimento de que a existência de ADI no Supremo não impede tramitação de incidente de inconstitucionalidade em outro tribunal. Isso porque, no caso concreto, não há mera tramitação de ação de controle abstrato de constitucionalidade, mas inaplicabilidade da norma diante da suspensão de sua eficácia, a afastar a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e eventual violação ao princípio do full bench. Isto é, o parâmetro legal invocado não está apto a incidir e, pois, a gerar os efeitos previstos em seu consequente, não incidindo a reserva de plenário.
    6. Remessa oficial e apelação providas para reformar a sentença e determinar que a União repasse o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem como proceda ao ressarcimento dos valores que deixaram de ser repassados, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, atualizado pela Taxa SELIC.
    7. Honorários advocatícios invertidos e mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 246-276, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 321, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls. 331-, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega ofensa aos arts. 93, IX; e 97 da CF/1988 , bem como aos arts. 76, 76-A e 76-B do ADCT, pois:
    (a) o Tribunal de origem, sem observância da cláusula de reserva de plenário, afastou a parte final do art. 1º-A da Lei Federal 10.336/2001, na redação conferida pela Lei Federal 10.866/04, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade (fl. 336, Doc. 1);
    (b) “a redação atual do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as demais normas constitucionais que disciplinam a repartição de receitas da União permitem que o percentual da desvinculação incida quase sobre a totalidade do produto da arrecadação de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de modo que as posteriores repartições de receita - inclusive os percentuais de transferências obrigatórias - serão calculadas sobre a parcela não atingida pela desvinculação” (fls. 340-341, Doc. 1);
    (c) “a exceção à desvinculação prevista no parágrafo único, inciso II do artigo 76-A do ADCT (...), refere-se exclusivamente ao seu caput, cuja regra trata unicamente das receitas dos Estados e Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas (não há tratamento atinente às receitas da União, muito menos relativas à CIDE-Combustíveis)” (fl. 343, Doc. 1);
    (d) “a exceção à desvinculação prevista no parágrafo único, inciso III do artigo 76-B do ADCT (...), refere-se exclusivamente ao seu caput, cuja regra trata unicamente das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas (novamente, não há tratamento atinente às receitas da União, muito menos relativas à CIDE-Combustíveis)“ (fl. 344, Doc. 1);
    (e) “a jurisprudência pacífica do STF reconhece a constitucionalidade da desvinculação de receitas da União quanto às contribuições sociais, com fundamento na rígida estrutura orçamentário-fiscal brasileira” (fl. 346, Doc. 1); e
    (f) “o artigo 1º-A, caput, parte final, da Lei nº 10.336/2001, está em perfeita consonância com o artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e com os demais dispositivos constitucionais suscitados pelo Autor” (fl. 346, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 235-236, Doc. 1):
    “O cerne da questão reside na ponderação sobre a regularidade do repasse da CIDE-combustíveis (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo, gás natural e álcool, e seus derivados) sem deduções da DRU. 
    Sobre o tema, o ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI 5628, considerando estar-se diante de verdadeiro extravio federativo de boa parte da parcela da CIDE-combustíveis, concedeu liminar para suspender a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, que determina a dedução da parcela referente à Desvinculação das Receitas da União (DRU) do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal pela arrecadação da CIDE-combustíveis. 
    Ressalte-se que, naquela ocasião, houve a mera sustação da parte final do art. 1º-A, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo 76 do ADCT, visto que não seria possível a dedução prévia por parte da União em razão de violação ao art. 159, III, da CF/88. 
    Conforme destacado no voto do Ministro Alexandre de Morais, o entendimento exarado foi "pela não autorização da dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios " (grifei). 
    Ainda que se entenda não ter havido orientação expressa quanto aos municípios, em face do princípio da isonomia e de não haver justificativa para se dar tratamento diferenciado à parcela destinada àqueles entes federados, deve ser dada interpretação analógica ao referido paradigma. 
    Neste sentido: PROCESSO: 08005049720174058310, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário -, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 04/10/2018. 
    Assim, considerando que a decisão concessiva de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade é dotada de eficácia erga omnes (art. 11 da Lei 9.868/99) e de efeito vinculante (RCL 2256, Rel. Ministro Gilmar Mendes), e tendo o intérprete constitucional considerado, prima facie, haver aparente contraste entre a norma impugnada e o texto Constitucional, o entendimento ali exarado deve ser seguido por esta Corte Regional, em respeito à segurança jurídica e à racionalização do Direito. 
    Por fim, vale fazer a devida distinção quanto ao entendimento de que a existência de ADI no Supremo não impede tramitação de incidente de inconstitucionalidade em outro tribunal. 
    Isso porque, no caso concreto, não há mera tramitação de ação de controle abstrato de constitucionalidade, mas inaplicabilidade da norma diante da suspensão de sua eficácia, a afastar a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e eventual violação ao princípio do full bench. 
    Diga-se, o parâmetro legal invocado não está apto a incidir e, pois, a gerar os efeitos previstos em seu consequente, não incidindo a reserva de plenário. 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à remessa oficial e à apelação para reformar a sentença e determinar que a União repasse o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem como proceda ao ressarcimento dos valores que deixaram de ser repassados, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, atualizado pela Taxa SELIC.”
    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito da ADI 5628, de minha relatoria, confirmou a medida cautelar e julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004. A propósito, veja-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 
    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 
    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.
    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.” (ADI 5628, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020)
    O acórdão recorrido seguiu o entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente